Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700446-89.2020.8.07.0001 APELANTE: GRACIELLE CARDOSO DE SOUZA APELADO: BRUNO LEAO HIZIM, WESLENE SOUZA VALVERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste sobre a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões Id. 20282022. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora